Tribunal: TJES
Processo: 5034564-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034564-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MIRIAN BEZERRA DA SILVA E SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE. ENFERMEIRA. UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pedido da autora. Sustenta a inexistência do direito ao recebimento da gratificação

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside no recebimento de gratificação de saúde pela autora, ora auxiliar de enfermagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora, ora auxiliar de enfermagem, faz jus ao recebimento da Gratificação da Saúde”. Sentença deve ser mantida pelo seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e não provido. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Teses de julgamento
: 1. A autora, auxiliar de enfermagem, faz jus ao recebimento da Gratificação da Saúde”. 2. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

Lei nº 9099/95, art. 42, 43, 46
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5034564-09.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: MIRIAN BEZERRA DA SILVA E SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE. ENFERMEIRA. UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pedido da autora. Sustenta a inexistência do direito ao recebimento da gratificação

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside no recebimento de gratificação de saúde pela autora, ora auxiliar de enfermagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora, ora auxiliar de enfermagem, faz jus ao recebimento da Gratificação da Saúde”. Sentença deve ser mantida pelo seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e não provido. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Teses de julgamento
: 1. A autora, auxiliar de enfermagem, faz jus ao recebimento da Gratificação da Saúde”. 2. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

Lei nº 9099/95, art. 42, 43, 46

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança movida em face do Município. Narra a autora que as Unidades de Saúde do Bairro República e do Bairro do Quadro, são classificadas pelo Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES como Unidades de Saúde da Família e, por conseguinte todos os funcionários nelas alocados fazem jus à gratificação de Saúde da Família, conforme previsto na Lei Municipal N° 7.823/2009.

Assim, sustenta que não foi realizada a incorporação da gratificação correspondente na folha de pagamento dos funcionários. Requer, portanto, o pagamento da Gratificação da Saúde da Família.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar o Município de Vitória a pagar em favor da parte autora verbas a título de Gratificação de Saúde pelo período compreendido entre março/2020 a abril/2023 e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta a inexistência do direito ao recebimento da gratificação, pugnando pela reforma da sentença.

A autora apresentou contrarrazões ID 15949732, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifico que a autora, ora auxiliar de enfermagem, faz jus ao recebimento da Gratificação da Saúde” , inclusive destaco que em seu contracheque consta tal pagamento (ID 15949709).

Desta feita, coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo:

No que toca ao recebimento da verba denominada “Gratificação da Saúde”, vejo que não há discussão quanto ao direito da parte autora ao seu recebimento.

Isso porque no próprio contracheque de
ID nº. 49095079
, é possível verificar o recebimento de tal verba paga pela Prefeitura de Vitória à parte autora.

Nessa senda, registro, por oportuno, o cargo exercido pela parte autora, qual seja, auxiliar de enfermagem.

Dessa forma, a tese de defesa suscitada pela parte adversa não merece acolhimento por este Juízo, haja vista que, em sede de contestação, o município requerido informa que apenas Enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde componentes de equipe mínima e vinculados a estas equipes EACS desenvolveram ininterruptamente atividades assistenciais na lógica da Estratégia de Saúde da Família, os quais já percebiam a gratificação da saúde da família por participarem da composição das equipes EACS (antigo PACS), conforme disposto na Lei Municipal n° 7.823/2009, outrossim, conforme asseverado, a parte autora recebeu a gratificação requerida nos autos.

Verifico que a sentença foi devidamente fundamentada, de forma clara e objetiva, não merecendo reforma em seu mérito. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)